Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-88.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000224-88.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITO PAULO TEIXEIRA JUNIOR e outros (3) Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO NÃO DEFERIDO. PREFACIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTÊNCIA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO CONCRETO CONSISTENTE NA NÃO PROMOÇÃO DOS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N. 11051/2008. UTILIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL DE ANOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECRETO 14487/2013. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DO TEMA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000224-88.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante BENEDITO PAULO TEIXEIRA JUNIOR e outros (3) e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar as preliminares para, no mérito, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, ___ de ____ de 2020.